Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO.DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o argumento de ausência de autonomia da administradora de cartão de crédito para realizar estorno de cancelamento de compra.

2. Recurso próprio, tempestivo. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora é deferida, consoante a comprovação de hipossuficiência acostada aos autos (ID 50910753). Foram apresentadas contrarrazões no ID 50859908, na qual o recorrido/requerido pugnou pela manutenção da sentença.

3. Na origem, o autor informou que realizou compras na empresa Aliexpress, nos valores de R$478,10, R$469,14 e R$1.074,11. Assevera que na compra no valor de R$1.074,11 a empresa lançou indevidamente o valor R$ 2.197,00 para pagamento em quatro parcelas de R$ 549,25. Sustenta que, a despeito de o pedido ter sido cancelado pela Aliexpress, a recorrida não estornou o valor correto.

4. O recorrente/autor, em suas razões recursais reitera que a compra foi cancelada e estornada pela empresa, sem devolução do valor pela recorrida, bem como que realizou o pagamento do valor de R$ 653,74 indevidamente, caracterizando falha na prestação do serviço. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a eventual existência de falha na prestação de serviços pelo réu a ensejar sua condenação a reparar os prejuízos alegados. Não há controvérsia de que o valor de R$ 2.197,00 para pagamento em quatro parcelas de R$ 549,25 foi lançado na fatura de cartão de crédito do autor.

6. Consoante a teoria do risco do empreendimento aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes da sua atividade, independentemente de culpa, pois, a responsabilidade decorre diretamente do exercício da função tópica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores.

7. A questão envolve matéria de direito disponível, de modo que cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar fato constitutivo de seu direito e, ao réu, insurgir-se especificamente contra a pretensão do autor, ou seja, apresentar provas de que não houve falha na prestação do serviço (art. 373, II do CPC).

8. No que concerne ao dano material, o autor comprovou nos autos o pedido realizado na empresa Aliexpress em 14/01/2023 no valor de R$1.074,11 e o cancelamento da compra (ID 50859873), o reembolso aprovado na plataforma (ID 50859880) e os protocolos de transação informados ao preposto da instituição financeira (ID 50859879).

9. Em que pese o autor tenha comunicado ao recorrido o cancelamento da compra, este persiste na cobrança do débito, sob a justificativa que não tem autonomia para reverter cobrança ou cancelar compra.

10. Por certo, na hipótese, o banco recorrido é corresponsável (responsabilidade solidária) pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, na medida em que intermediou o pagamento (por meio de cartão de crédito por ele administrado) acerca da compra realizada entre o autor e a empresa Aliexpress. O estabelecimento comercial e a administradora de cartão de crédito são responsáveis pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, pois lucram com a parceria desenvolvida de modo que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores ( parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25 , CDC ).

11. Desse modo, uma vez que a empresa vendedora reconheceu cancelamento do negócio de compra de produto, cabe ao recorrido realizar o estorno da cobrança. Fica ressalvado, contudo, o direito da recorrida, se assim desejar, propor ação regressiva, em desfavor da empresa Aliexpress, pelos eventuais danos decorrentes da ausência de comunicação do cancelamento do negócio.

12. Assim, é autorizada aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor relativa à restituição em dobro do que foi pago indevidamente pelo consumidor, considerando a conduta desmedida do prestador do serviço, contrária ao direito e a boa-fé.

13. Lado outro, o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade e a violação deles causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar do período transcorrido sem a devolução do valor não se evidencia qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. A demora no estorno não enseja ofensa à dignidade das autoras, tampouco causou comprometimento do seu sustento, caso em que não merece prosperar o pedido de indenização de dano moral.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu (recorrido) à obrigação de devolver à parte autora o montante de R$ 1.307,48 (mil, trezentos e sete reais e quarenta e oito centavos), dobro do valor indevidamente pago, a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação,

15. Sem condenação, em razão de ausência de recorrente vencido.

16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.